Tribunal: TJMT
Processo: 1026837-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026837-97.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO(S): A. F. BARISON EIRELI – ME, CONSTRUTORA ALFER LTDA – EPP e M. C. TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTDA - ME
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO.
Não há como conhecer do agravo de instrumento, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, se o objeto litigioso perquirido no recurso, já foi objeto de prestação jurisdicional em outro, estando acobertado pelo manto da coisa julgada.
Agravo não conhecido.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, e nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 7857-81.2015.811.0037 (Cód. 157490), ajuizada em face de A. F. BARISON EIRELI – ME, CONSTRUTORA ALFER LTDA – EPP e M. C. TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA - ME, que “HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL aprovado pela Assembleia Geral de Credores (Doc. anexo). Em consequência, CONCEDEU, nos termos do art. 56 e seguintes da Lei 11.101/2005 a RECUPERAÇÃO JUDICIAL às sociedades empresárias CONSTRUTORA ALFER LTDA e Outras” (sic).
Aduz o agravante, que “a deliberação e a consequente aprovação de plano de recuperação judicial está eivado de vícios de ilegalidade, que originam incomensurável agravo à situação dos credores e à própria sociedade que já experimentam ônus excessivo a que não deram causa” (sic).
Anota que “o Plano de Recuperação Judicial trazido pela Recuperanda, apresenta proposta de pagamento com 70% (setenta por cento) de deságio, percentual que traz prejuízo irreparável aos credores” (sic).
Afirma que “além do excessivo deságio de 70%, a estipulação de prazo de carência de 18 meses para o início do pagamento dos débitos revela-se totalmente prejudicial ao disposto no art. 61 da Lei n. 11.101/2005” (sic).
Manifesta “pelo necessário controle de legalidade ao Plano de Recuperação, notadamente pela ABUSIVIDADE do deságio, carência, prazo, correção monetária e juros pretendidos” (sic).
Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, requer “seja recebido o presente Agravo de Instrumento, atribuindo-lhe o EFEITO SUSPENSIVO ATIVO manejado (...) até que se constitua o integral controle de legalidade do plano recuperacional apresentado” (sic).
Preparo recursal recolhido no Id. 71230982.
O almejado efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão de ID n. 71381478.
Em contraminuta, coligida no ID n. 75963485, as agravadas sustentam, preliminarmente, a preclusão da matéria e violação ao princípio da unirrecorribilidade, ao argumento de que a decisão que homologou o plano de recuperação judicial das empresas já foi objeto de impugnação por meio do AI n. 1014560-83.2019.8.11.0000, cujo recurso foi desprovido. Aponta, ainda, a ausência de pressupostos formais, consistente na juntada de peças obrigatórias, e do pagamento das custas processuais fora do prazo, além do não cumprimento do disposto no §2o do art. 1.018 do CPC/15.
No mérito, afirmam a legalidade da decisão que homologou a aprovação do plano de recuperação judicial, além da inexistência de abusividade quanto a forma de pagamento dos credores e de medidas genéricas quanto aos meios a serem aplicados no processo de soerguimento das recuperandas.
Por fim, pontuam a existência de litigância de má-fé, e, por isso, pedem pela aplicação de multa correspondente.
É o relatório. Decido.
Como relatado, cuida-se o recurso em pauta de agravo de instrumento o qual busca infirmar a decisão do juízo a quo que homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, concedendo às sociedades empresárias, ora agravadas, o soerguimento.
Questionam, as agravadas, a preclusão da matéria discutida no presente agravo, ao argumento de que já fora apreciada por este e. Sodalício, quando do julgamento do agravo de instrumento n. 1014560-83.2019.8.11.0000.
De fato, a agravante dantes interpôs o citado recurso de agravo de instrumento contra a decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial às agravadas, no qual impugnou dentre várias matérias, supostas ilegalidades quanto ao pagamento dos credores quirografários, dentre as quais apontou o deságio de 70%, o prazo de pagamento de 72 parcelas mensais, e o período de carência de 18 meses, pontos que também objeta neste instrumento.
O recurso coube à relatoria desta magistrada, que após afastar as questões prévias, não vislumbrou quaisquer irregularidades na homologação do plano, mantendo a decisão recorrida, a qual foi chancelada pelo Colegiado desta Terceira Câmara de Direito Privado como se infere:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINARES DE DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.018, PARÁGRAFO 2o DO CPC E AUSÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS REJEITADAS – MÉRITO – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – INCONFORMISMO DE UM DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS EM RELAÇÃO ÀS CLÁUSULAS DE DESÁGIO, CARÊNCIA, PARCELAMENTO, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Arguido pela parte agravada o descumprimento do art. 1.018, §2o do CPC/15, e não comprovada a sua alegação, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por força do §3o do mesmo dispositivo legal.
Rejeita-se a preliminar de ausência de documentos indispensáveis, uma vez que presente aos autos a documentação necessária para a apreciação do pedido.
Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, “O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores.” (REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).
A recuperação judicial tem por objetivo o soerguimento da sociedade empresária em crise – mas ainda viável – com o propósito de preservar os postos de emprego, a atividade produtiva, os interesses dos credores, resguardar sua função social e a atividade econômica.
A Assembleia Geral de Credores é soberana para deliberar sobre a viabilidade da sociedade recuperanda e do plano elaborado, cabendo ao Juízo, sob fiscalização do Ministério Público, a análise somente de seus requisitos legais. Em síntese, o plano tem natureza negocial e decorre da disposição de vontade das partes, tomada pelo voto da maioria dos credores em suas respectivas classes.
No caso vertente, a insurgência contra a homologação do plano de recuperação judicial trazida por um dos credores não se sustenta, já que a minuta recursal, em verdade, culmina na apreciação de aspectos financeiros do plano, estes relacionados às cláusulas de deságio (70%), carência (18 meses), parcelamento (72 meses), atualização monetária e juros, o que é vedado, tendo em vista a soberania da decisão alcançada pela assembleia-geral de credores, de modo que, estando a homologação judicial em conformidade com todas as exigências dos artigos 41 a 46, 53, 56, 58 da Lei no. 11.101/2005, não há se falar em ilegalidade no ato.” [AI n. 1014560-83.2019.8.11.0000 – Pub. 11.03.20]
Logo, ao que se afigura o recurso em comento combate os mesmos fatos jurídicos já apreciados e decididos no sobredito instrumento, sendo inviável a rediscussão, porquanto, acobertado pelo manto da coisa julgada, já que o acórdão transitou em julgado em 10.05.20, como certificado no ID n. 43181967, daquele agravo, fato que obsta o conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento, pois evidenciado a existência de pressuposto impeditivo à admissibilidade recursal.
A propósito:
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARTIGO 932, III DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJEITADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada de não conhecimento de agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, III do novo Código de Processo Civil, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam que a decisão está em confronto com o entendimento dos Tribunais Superiores ou em contrariedade com os elementos dos autos.” (N.U 1005381-62.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)
Diante do exposto, ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do que dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC/2015.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de março de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora